Tribunal: TJMT
Processo: 1021074-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE DECLARAR EXTINTO O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – QUESTÃO PENDENTE DE EXAME PERANTE A INSTÂNCIA SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Os embargados, ora agravantes, por meio de petição incidental, pretendem, na verdade, obter pronunciamento jurisdicional antecipado sobre a questão da ilegitimidade ativa do embargado, o que, até por já ter sido suscitado em contestação, não se admite, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021074-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVANTE), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (AGRAVANTE), WANDERLEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 514.200.901-00 (AGRAVADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 899.562.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE JESUS - CPF: 864.542.692-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZZA QUERINO DA SILVA - CPF: 000.517.621-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA RODRIGUES DA ROSA - CPF: 891.295.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE DECLARAR EXTINTO O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – QUESTÃO PENDENTE DE EXAME PERANTE A INSTÂNCIA SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Os embargados, ora agravantes, por meio de petição incidental, pretendem, na verdade, obter pronunciamento jurisdicional antecipado sobre a questão da ilegitimidade ativa do embargado, o que, até por já ter sido suscitado em contestação, não se admite, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LÚCIA NORIKO KUROYANAGI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1029512-07.2020.8.11.0041, manejados por WANDERLEY GONÇALVES DE QUEIROZ, indeferiu o pedido para que os embargos de terceiros fossem julgados extintos, por ilegitimidade ativa do embargante.

Para tanto, os agravantes defendem, em síntese, que os embargos de terceiro devem ser extintos em razão de o embargante ser parte no processo principal e, portanto, não poder ser reconhecido como terceiro interessado.

Esclarece que a lide principal envolve 4 (quatro) imóveis rurais, em que figura como parte a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Rio Aricá Nova Jerusalém – APERUVANJ, a qual, por sua vez, tem o embargante, ora agravado, como suplente do seu conselho fiscal.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 125332152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, para que os embargos de terceiro fossem julgados extintos, de plano, em razão da ilegitimidade ativa do embargante, ora agravado.

Consoante se infere do decisório agravado, o juízo de origem postergou a análise do pedido de imediata extinção dos embargos, para depois do cumprimento das decisões proferidas nos autos principais,
para posterior conclusão e instrução em conjunto
.

Ainda, importar salientar que, os agravantes, embargados nos autos de origem, em sede de contestação, apresentada no id 341153131, também suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa, a qual ainda se encontra pendente de apreciação.

Nesse particular, os embargados, ora agravantes, por meio de petição incidental, pretendem, na verdade, obter pronunciamento jurisdicional antecipado sobre a questão da ilegitimidade ativa do embargado, o que, até por já ter sido suscitado em contestação, não se admite, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância quando ainda não houve manifestação do juízo a quo sobre o tema, sendo exatamente esse o caso em tela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE –INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

(N.U 1011307-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022